Tribunal: TJDFT
Processo: 0727268-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0727268-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: LEOMANDA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, ADNELIA PAIVA RODRIGUES MENDES, DOMINGOS MENDES SANTIAGO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste acerca da certidão de ID 21841456. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator